Tribunal: TJMT
Processo: 0032968-55.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032968-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (APELANTE), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDÍCIOS DE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL QUE DEMANDAM O ADEQUADO SANEAMENTO, ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSOS PREJUDICADOS.

Diante dos fortes indícios de que foi realizada possível operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil nos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas necessárias ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO SAFRA S. A. e PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL S. A., visando reformar a sentença de fls. 311/316, proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Drª Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito nº 32968-55.2015.811.0041, Cód. 1022089, ajuizada pela segunda apelante em desfavor do primeiro,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no que dispõe o artigo 269, I, do CPC para:

(i) quanto ao aditamento de fls. 104 e a proposta de abertura de conta – pessoa jurídica de fls. 229/230, considerando que não consta a especificação de taxa de juros pactuada entre as partes, determinar a incidência da taxa de juros pela média de mercado de 2,50%, sem a capitalização de juros;

(ii) nas Cédulas Bancárias nº 2097825 (fls. 105/112), nº 2094249 (fls. 70/79), nº 2094605 (fls. 83/89), nº 2094982 (fls. 90/96), nº 2095555 (fls. 63/69), e nº 2096870 (fls. 113/120), substituir a capitalização diária pela capitalização mensal, mantendo-se a taxa de juros pactuada em cada cédula por ser taxa legal;

(iii) em caso de mora nas Cédulas Bancárias nº 2097825 (fls. 105/112), nº 2094605 (fls. 83/89), nº 2094982 (fls. 90/96), nº 2095555 (fls. 63/69), nº 2096870 (fls. 113/120), nº 2094249 (fls. 70/79), determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, acrescidos de 0,225783%, capitalizados mensalmente e multa de 2%;

(iv) em caso de inadimplência dos Contratos nº 20944727 (fls. 80/82), Aditamento de fls. 104 e a Proposta de Abertura de Conta – Pessoa Jurídica, de fls. 229/230, deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de 1% a mês;

(v) determinar a restituição das tarifas especificadas no item 4 do tópico III.3, como tarifa de serviços, tarifa de formalização de garantia duplicata, tarifa de avaliação do imóvel, comissão de exc. limite, multa falta de garantia, comissão adic. garantia duplicata, comissão de entrega futura, multa contrato vencido e multa entrega futura garantida, de forma simples e atualizada;

(vi) em razão da alteração dos juros, juros capitalizados, dos encargos de inadimplência e das tarifas bancárias quanto ao pedido de repetição de indébito, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, que deverá ser aplicados desde a origem de cada débito, quando disponibilizado ao autor e em caso de ocorrência de pagamento a maior do que aqui restou decidido, que deverá ser efetivada a restituição de forma simples e atualizada, após a compensação de valores;

(vii) conceder a tutela antecipada, para determinar a suspensão da restrição cadastral até que haja a adequação dos contratos, na forma determinada;

e (viii) determinar as custas e despesas processuais
pro-rata
, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Em suas razões, de fls. 325/341, o primeiro apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer: (i) a impossibilidade de suspensão da restrição de nome nos cadastros de inadimplentes, até o trânsito em julgado da decisão; (ii) a impossibilidade de revisão contratual, em razão do princípio
pacta sunt servanda
; (iii) a legalidade dos juros remuneratórios convencionados como pré-fixados no quadro de fl. 05; (iv) a impossibilidade de limitação de juros remuneratórios, ainda que pela taxa média de mercado, uma vez que as taxas aplicadas no caso não são abusivas; (v) a incidência da Súmula nº 121 do STF; (vi) a legalidade da capitalização de juros, por tratar-se de Cédula de Crédito Bancário; (vii) a impossibilidade de afastamento da mora, ante a inexistência de comprovação inequívoca da abusividade; (ix) a legalidade das taxas e tarifas cobradas pela instituição financeira, pois expressamente pactuadas, com serviços prestados, não sendo razoável exigir a devolução; (x) a inexistência de valores a serem restituídos; (xi) a incidência de juros e correção monetária, no caso de restituição, a partir do trânsito em julgado da sentença; e (xii) a atribuição do ônus sucumbencial, de forma exclusiva, à autora.

A segunda apelante, por sua vez, às fls. 357/360, recorre de forma adesiva para que seja reformada a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral e à atribuição do rateio do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, às fls. 365/370, por meio das quais requer o não conhecimento do primeiro apelo, em razão da ausência de dialeticidade e, em seguida, o seu desprovimento. A parte ré, por sua vez, colacionou as contrarrazões, às fls. 356/363, pugnando pelo desprovimento do segundo apelo.

Os recursos não foram conhecidos por esta Câmara Cível, Id. 126890170 (RAC de nº179.904/2015).

Interposto o Recurso Especial nº 128210/2016-MT pelo BANCO SAFRA S.A., a este foi dado provimento em decisão de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
“para reformar o acórdão ora recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda à apreciação do recurso de apelação interposto pelas ora recorrentes e, consequentemente,do recurso de apelação adesivo.”
, Id. 126890172 - pg. 09/11.

Os autos foram, então, encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação, Id. 126890172 - pg. 13.

As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos para novo julgamento, Id. 126890172. Houve manifestação do Banco Safra S.A. requerendo o provimento do recurso de apelação Id nº 126890168 - pg. 26.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Eminentes pares.

Infere-se da inicial que, Producampo Agroindustrial S.A., devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de Revisão Contratual c.c. Repetição do Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, contra Banco Safra S. A. alegando, em síntese, que é cliente do requerido onde mantém a conta corrente especificada nos autos, denominada de garantida, vez que o limite existente, no caso do requerente, é garantido por duplicatas.

Ressaltou que fez vários empréstimos, todos pagos. Sustentou que utilizava do limite, garantido por duplicatas e para cobrir acabava, por vezes, pegando outros empréstimos junto ao banco, criando uma ciranda bancária a ponto dos empréstimos alcançaram a cifra de R$2.000.000,00 a serem pagos em uma única prestação dentro de 90 (noventa) dias.

Alegou que pelos juros de mora e taxas bancárias pela utilização do limite da conta garantida entre Jan/2014 a Abril/2015 pagou a importância de R$873.401,70.

Afirmou que a taxa de juros é abusiva chegando a variável de 8,95% a 16,958% ao mês, enquanto que a média do juros do mercado, de acordo com o Banco Central para a conta garantida é de 3,37% ao mês.

Enfatizou sobre a necessidade da exibição dos extratos da conta corrente dos últimos 5 anos e, ainda do contrato da abertura da conta garantida, sustentou que com os extratos desde julho/2010 a o contrato da abertura da conta garantida com a finalidade de comprovar que o requerido sempre cobrou juros acima da média de mercado, além de inúmeras taxas, tarifas não contratadas.

Rebateu, ainda, a capitalização de juros. Afirmou que é devida a descaracterização da mora, em razão da abusividade contratual. Assevarou sobra a cobrança abusiva a ilegal das tarifas que estão sendo cobradas. Elucidou sobre o efeito restituitório, afirmando que deve ser devolvido em dobro a importância de R$516.590,93. Asseverou sobre a ocorrência do dano moral pretendendo a condenação do requerido ao pagamento do em razão do ato ilícito praticado com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua defesa, o requerido fez uma síntese da inicial, sustentou que os pedidos do requerente não devem prosperar, vez que não há motivo para revisar sua conta corrente, haja vista que todos os lançamentos foram realizados de acordo com o pactuado entre as partes. Aduz sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como da impossibilidade da inversão do ônus da prova. Afirmou que a empresa não se enquadra no conceito da consumidora, pois é a destinatária final, utilizando-se dos serviços bancários para implemento da sua atividade empresarial. Asseverou sobre a
supressio contratual
afirmou que os pedidos do requerente devem ser rejeitados por violação do princípio da boa-fé objetiva. Defendeu o contrato celebrado entre as partes afirmando que deva prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda.
Discorre sobre a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização de juros e afirmou que não há em que falar em afastamento da mora, considerando que não há abusividade contratual, muito menos das tarifas autorizadas em contrato. Refuto o pedido de repetição de indébito e dos danos danos, aduzindo que não houve qualquer ato ilícito praticado de sua parte.

Sobreveio a sentença que tratou de revisionar as cláusulas contratuais da:

1) Cédula de Crédito Bancário (Abertura de Crédito Rotativo nº
2095555
, no valor de
R$2.000.000,00
, firmada em 21.01.2014 com vencimento para 22.04.2014 (Id. 126890158 - pg. 25/39); e Instrumento Particular de Aditamento a Contrato Cédula de Crédito/ Nota de Crédito n
º 002096284
(nº original 0020955), firmado em 22.04.2014 com vencimento previsto para 21.07.2014, no valor de R$2.000.000,00 (Id. 126890161 pg. 01/14).

2) Cédula de Crédito Bancário (Abertura de Crédito Não Rotativo nº
2094249
, no valor de
R$950.000,00
, firmada em 10.10.2013 com vencimento em 06.11.2013 (Id. 126890158 - pg. 40/ 126890159 - pg. 01/16);

3) Cédula de Crédito Bancário de nº
20944727
, firmada em 24.10.2013 com vencimento para 06.11.2013, no valor de R$379.287,00

(Id. 126890159 - pg. 17/23).

4) Cédula de Crédito Bancário (Abertura de Crédito Não Rotativo nº
2094605,
no valor de
R$840.000,00
, firmada em 05.11.2013 com vencimento em 06.12.2013 (Id. 126890159 - pg. 24 e Id. 126890160 - og. 01/12);

5) Cédula de Crédito Bancário (Abertura de Crédito Não Rotativo nº
2094982
, no valor de
R$600.000,00,
firmada em 03.12.2013 com vencimento em 06.01.2014 ( Id. 126890160 - pg. 13/23);

6) Cédulas de Crédito Bancário (Mútuo)
nº 2097825
, no valor de
R$516.000,00
, firmada em 29.04.2014 com vencimento para 03.11.2014

(Id. 126890161 - Pág. 17/26 e 126890162 - pg. 01/04)

7) Cédulas de Crédito Bancário (Mútuo) nº
2096870,
no valor de
R$700.000,00
, firmada em 14.04.2014 com vencimento para 14.10.2014 (Id. 126890162 - pg. 05/18).

8) do Aditamento aos Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Id. 126890161 pg. 14/15.

9) e da Proposta de Abertura de Conta – Pessoa Jurídica (Id. 126890165 - pg. 20/27).

Inconformados, ambos litigantes apresentaram recurso de apelação, cujas razões estão elencadas no sumário relatório.

Esta Câmara Julgadora, inicialmente, acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal para não conhecer do apelo manejado pelo BANCO SAFRA S. A. e deu por prejudicado o recurso adesivo da PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL S. A., o que ensejou a interposição do recurso especial.

Ao REsp de nº 128210/2016-MT foi dado provimento em decisão de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
“para reformar o acórdão ora recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que se proceda à apreciação do recurso de apelação interposto pelas ora recorrentes e, consequentemente,do recurso de apelação adesivo”
.

Pois bem.

Há de se destacar, inicialmente, diante do contexto narrado e das documentações apresentadas nos autos, que houve entre os litigantes sucessivas contratações de empréstimos bancários entre os anos de 2013 a 2015, razão pela qual a parte autora pretende a revisão de toda a relação contratual derivada da Abertura de Conta Garantida e que, segundo afirma, foram celebrados para quitação de operações financeira anteriores.

No ponto, impende destacar que realmente há indícios que se tratam de operações mata-mata. Inclusive, consta no caderno processual além das cópias das cédulas de crédito bancário (cadeia negocial), os aditivos firmados entre as partes e os extratos bancários relacionados ao período.

Em casos tais, em que a pretensão é de revisar a integralidade da relação contratual entre as partes, esta Corte de Justiça tem entendido pela necessidade de dilação probatória para elaboração de perícia contábil, pois se afigura necessário ter conhecimentos avançados na área para verificar eventual encadeamento de contratos de operações "mata-mata" e/ou que os juros praticados são aqueles efetivamente ajustados entre as partes.

Todavia, a d. Magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar às partes a abertura da instrução probatória.

Não se pode olvidar que o verdadeiro destinatário da prova é o Juiz, e que as provas produzidas nos autos tem o escopo de auxiliá-lo na formação de seu livre convencimento. Sendo assim, a avaliação da necessidade da produção de prova nos autos é incumbência do julgador, a ele cabendo avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem desnecessários, sob pena de se atentar contra o princípio da economia processual.

Ocorre que, como adiantado, diante dos fortes indícios de realização da denominada operação “mata-mata”, a meu ver torna-se necessária para a solução da lide e a busca da verdade real, a dilação probatória, com a realização de perícia contábil.

Assim, o julgamento da presente demanda, no estado em que se encontra, feriu, no caso em exame, a lógica do processo e os princípios constitucionais aplicáveis, o que vicia a sentença por sua evidente nulidade, ao cercear o direito das partes ao devido processo legal, em prejuízo à comprovação de suas alegações.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDÍCIOS DE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL – EXEGESE DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo indícios de que foi realizada possível operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Súmula nº 286 do STJ).
(TJ-MT 10013382620188110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido ( AgInt no RMS 60388/TO).

Havendo indícios de operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial, além de perícia contábil. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ).”
(TJ-MT 00180473720178110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPERAÇÃO “MATA-MATA” - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como olvidar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária a produção da prova pericial pleiteada pelos embargantes/Apelantes.
(TJMT. Ap 140070/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Por isso, considerando a natureza das alegações e as controvérsias estabelecidas, a hipótese impõe a anulação do julgado, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se providencie o regular processamento do feito, oportunizando-se a produção das provas, de modo a assegurar às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Dispositivo.

Com estas considerações, se impõe a
anulação
ex officio
da r. sentença recorrida
, devendo os autos retornar à origem para a produção da prova pericial contábil. Via de consequência, fica
prejudicada
a análise das demais matérias trazidas nos recursos interpostos por ambas as partes.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023